Tribunal: TJMT
Processo: 1022056-47.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022056-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARIA TATIANE SANTOS DE ASSIS - CPF: 427.728.098-62 (RECORRIDO), CHARLES DANY SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como CHARLES DANY SANTOS DA SILVA - CPF: 009.969.261-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO (PHISHING). CONTATO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DADOS OBTIDOS EM PROCESSO JUDICIAL PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de golpe do boleto fraudulento, no qual a autora, após contato via WhatsApp, realizou pagamento acreditando quitar parcelas de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em razão de suposto vazamento de dados contratuais; (ii) estabelecer se o prejuízo suportado pela autora decorre de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, admite excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, §3o, II, do CDC.

4.

As informações utilizadas pelos fraudadores estavam disponíveis em processo judicial público de busca e apreensão, o que afasta a alegação de vazamento de dados ou falha no dever de segurança da instituição financeira.

5.

A autora realiza negociação por canal informal (WhatsApp) com terceiro não identificado, sem confirmação da legitimidade do interlocutor, violando o dever mínimo de cautela.

6.

O boleto pago indicava beneficiário diverso da instituição financeira credora, circunstância que evidencia a possibilidade de identificação da fraude mediante simples conferência.

7.

O pagamento realizado em favor de terceiro estranho à relação contratual rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado.

8.

O evento caracteriza fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiros (phishing), não inerente ao risco da atividade bancária nas circunstâncias do caso concreto.

9.

A conduta negligente da consumidora configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima em golpe de boleto fraudulento.

2. A obtenção de dados por meio de processo judicial público afasta a alegação de falha na segurança da instituição financeira.

3. O pagamento de boleto com beneficiário diverso do credor, sem verificação mínima, rompe o nexo causal e configura fortuito externo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022056-47.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Volkswagen S/A

Recorrida(s):

Maria Tatiane Santos de Assis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.349,75 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária, pelo IPCA, a partir do prejuízo. A partir da citação, correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora Recorrente, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a fraude decorreu da atuação de terceiro estelionatário e da falta de cautela da autora. Alega que os dados utilizados pelos fraudadores teriam sido obtidos em autos públicos da ação de busca e apreensão, inexistindo vazamento de informações, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a aplicação da taxa Selic.

Na petição inicial, a autora alega que celebrou com o réu, em 07/12/2023, contrato de financiamento do veículo Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 AT6, ano/modelo 2018, contrato no 50611620, e que, em razão de atraso no pagamento de parcelas, passou a receber, em 13/02/2025, contato via WhatsApp de uma pessoa que se apresentou como representante da instituição financeira, ocasião em que lhe foram encaminhadas informações precisas do financiamento, cópia do contrato e boleto referente à regularização das parcelas em atraso. Sustenta que, acreditando tratar-se de cobrança legítima, efetuou pagamento no valor de R$ 4.699,53, mas, posteriormente, constatou que fora vítima de fraude, pois o débito não foi baixado, atribuindo ao banco falha na prestação do serviço e vazamento de dados contratuais e pessoais. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A controvérsia cinge-se em apurar a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos sofridos pela parte autora, vítima do "golpe do falso boleto", no qual realizou pagamento a fraudadores acreditando estar quitando parcelas atrasadas de seu contrato de financiamento.

A despeito da relação de consumo e da responsabilidade objetiva aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, a análise do conjunto probatório revela a ocorrência de excludente de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva da vítima.

Primeiramente, a tese de vazamento de dados imputada ao banco Recorrente não se sustenta. Conforme demonstrado nos autos, as informações sobre o contrato de financiamento da autora já eram de acesso público em virtude da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1001556-59.2025.8.26.0223) ajuizada pelo próprio banco. Dessa forma, os estelionatários obtiveram os dados necessários para aplicar o golpe não por uma falha de segurança da instituição financeira, mas por meio de consulta a processo judicial público, o que afasta a alegação de falha no dever de sigilo.

Ademais, a conduta da própria Reclamante foi determinante para a concretização do dano. A autora, ora recorrida, foi contatada por terceiro via aplicativo de mensagens WhatsApp para uma suposta renegociação da dívida. Prosseguiu com a tratativa por meio informal e realizou o pagamento de um boleto sem adotar as cautelas mínimas exigíveis na situação.

A autora não foi diligente, pois deixou de se certificar que o interlocutor era, de fato, um preposto autorizado do banco. Uma simples verificação do boleto bancário teria revelado a fraude, uma vez que o beneficiário do pagamento era “APOIO ESPECIALISTA S.A. LTDA., e não a instituição financeira credora, titular do contrato.

A conduta de realizar pagamento de valor, decorrente de negociação iniciada por canal não oficial, para beneficiário diverso do credor original, denota manifesta ausência de diligência e cautela da consumidora. Não é razoável transferir à instituição financeira o prejuízo de um valor que não lhe foi creditado, mas sim revertido em favor dos fraudadores por ato negligente da própria vítima.

Desta forma, restou comprovado que a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de parcelas de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

O evento danoso configura, portanto, fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pela consumidora, o que afasta o dever de indenizar.

Assim, restou claro que a parte Autora não foi diligente ao efetuar pagamento para pessoa jurídica diversa da instituição financeira recorrente, portanto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Desta forma, entendo que não pode ser imputada a Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira ou por correspondente bancário autorizado, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO.
PHISHING
. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado
PHISHING
, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de boletos de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.
Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.
Sendo culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado.
(N.U 1001443-31.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3o do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026